Tribunal: TJSP
Processo: 1007759-28.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Assédio sexual nas dependências do metrô - Fato de terceiro não imputável à companhia ré - Não configurada falha na prestação de serviços ante falta de segurança - A própria autora afirma na inicial que os seguranças da ré prontamente prestaram o auxílio necessário, conduzindo as partes envolvidas à Delegacia onde foi lavrado o boletim de ocorrência, fato,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Assédio sexual nas dependências do metrô - Fato de terceiro não imputável à companhia ré - Não configurada falha na prestação de serviços ante falta de segurança - A própria autora afirma na inicial que os seguranças da ré prontamente prestaram o auxílio necessário, conduzindo as partes envolvidas à Delegacia onde foi lavrado o boletim de ocorrência, fato, inclusive, corroborando durante depoimento em audiência judicial - Responsabilidade afastada - Inteligência do art. 14, § 3o, II, CDC - Precedentes da Corte – Recurso da requerida provido para julgar improcedente a ação, prejudicado o recurso da autora. Sucumbência invertida, carreando-se integralmente à autora o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 15% do valor atribuído à causa, porquanto não há valor de condenação (art. 85, § 2o, do CPC), já englobados os da fase recursal, observada, no entanto, a gratuidade processual concedida a demandante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000182063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007759-28.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS, é apelada/apelante
STEPHANY KAROLINE ALVES DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao apelo da requerida e desproveram o recurso
adesivo da requerente, julgando-se improcedente o pedido inicial. Declarará voto o
2o Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY, JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 12 de março de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21081
Apelação no 1007759-28.2019.8.26.0100
Apelante: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM
Apelada: Stephany Karoline Alves de Moura
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Assédio
sexual nas dependências do metrô - Fato de terceiro não
imputável à companhia ré - Não configurada falha na prestação
de serviços ante falta de segurança - A própria autora afirma na
inicial que os seguranças da ré prontamente prestaram o auxílio
necessário, conduzindo as partes envolvidas à Delegacia onde
foi lavrado o boletim de ocorrência, fato, inclusive,
corroborando durante depoimento em audiência judicial -
Responsabilidade afastada - Inteligência do art. 14, § 3o, II,
CDC - Precedentes da Corte Recurso da requerida provido
para julgar improcedente a ação, prejudicado o recurso da
autora. Sucumbência invertida, carreando-se integralmente à
autora o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em
15% do valor atribuído à causa, porquanto não há valor de
condenação (art. 85, § 2o, do CPC), já englobados os da fase
recursal, observada, no entanto, a gratuidade processual
concedida a demandante.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 200-202, cumpre acrescentar
que o pedido da ação de indenização por danos morais foi julgado procedente para
condenar a ré a pagar a autora a quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais, com
correção monetária da publicação da sentença e juros de mora legais desde a citação,
arcando, ainda, a requerida com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apelou a demandada (fls. 204-216) postulando a reforma do julgado.
Alega, em síntese, ausência de nexo causal do narrado incidente e a conduta da apelante,
bem como inexistência de defeito ou omissão na prestação dos serviços, havendo, em
verdade, culpa exclusiva de terceiro o que exclui a responsabilidade da requerida,
porquanto se enquadra como fortuito externo. Subsidiariamente, postula a redução da
indenização arbitrada.
As contrarrazões pela autora vieram às fls. 220-229, nas quais disse que
houve culpa da apelante pelos danos morais suportados, uma vez que o assédio sexual
ocorreu no interior da composição férrea da recorrente, motivo pelo qual não há que se
falar em exclusão de responsabilidade tampouco em minoração do valor indenizatório.
Recorre adesivamente a demandante às fls. 230-239, buscando a
majoração da indenização e da verba honorária fixadas, pleiteando, ainda, a incidência
de juros e correção monetária desde o evento danoso.
A demanda apresentou contrarrazões ao recurso adesivo às fls. 242-243.
Os recursos foram processados regularmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Com a devida vênia aos pensamentos dissonantes, tem-se que a demanda
deve ser julgada improcedente.
Assim se apresenta o caso dos autos: a autora estava no interior de
composição pertencente à ré, quando um indivíduo passara a molestá-la sexualmente,
esfregando-se em sua nádega e vindo a ejacular em sua perna. O fato mereceu o boletim
de ocorrência no 900091/2018 (fls. 25-28).
A situação, embora sobremaneira constrangedora e fortemente
reprovável, ainda mais em tempos que valorizam, com não pouco atraso, o respeito à
mulher, não comporta indenização pela companhia de trens.
Respeitado o sentimento de dor manifestado pela autora, as provas dos
autos infelizmente não vêm em socorro de sua pretensão. Isso porque, como não o nega
a vítima, a própria CPTM, por meio de seus agentes de segurança, prontamente
interveio, levando detido para apresentação às autoridades policiais o agressor que a
molestou sexualmente (consoante se observa do termo de depoimento às fls. 189-190 e
191-192). É de todos bem conhecida, aliás, a campanha sistemática que a CPTM
desenvolve com vistas a combater o assédio sexual em suas composições e demais
dependências.
Desta forma, não se pode imputar o dever de indenizar à requerida ante o
rompimento do nexo causal entre os serviços prestados e o dano moral ocasionado à
recorrente devido ao fato exclusivo de terceiro, a teor do artigo 14, § 3o, inciso II, do
Código de Defesa do Consumidor.1
A culpa, nesse caso, não pode ser atribuída à empresa de trens, e, sim, ao
agressor responsável que não se tem notícia, nos autos, de que a autora se interessou em
processar em busca de indenização.
Esta Corte, observe-se, julgando precedentes símiles, assim se
pronunciou:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Suposto assédio
sexual ocorrido dentro de uma composição do Metrô da ré - Sentença de
improcedência Recurso da autora Insurgência Impossibilidade -
Contrato de Transporte - Conjunto probatório dos autos que demonstra
que os prepostos da ré agiram prontamente, demonstrando uma ação
ofensiva e eficiente ao deter o suposto ofensor, encaminhando-o para a
autoridade policial competente - Ato praticado por terceiro - Fato fortuito
que afasta a responsabilidade objetiva da ré - Inexistência de nexo causal
Danos morais indevidos - Por força da sucumbência recursal, impõe-se
a majoração dos honorários impostos, diante da regra do artigo 85, §11,
do CPC/2015 - Sentença mantida - Recurso não provido”. (TJSP;
1 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1007884-93.2019.8.26.0100; Relator (a): Achile Alesina;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2019; Data de Registro:
29/10/2019);
“INDENIZAÇÃO DANO MORAL Transporte de passageiros
Autora que teria sido molestada por outro usuário em vagão do metrô
Ato praticado por terceiro, que caracteriza fortuito externo, apto a afastar
a responsabilidade da ré Inteligência do art. 14, § 3o, II, do CDC
Agentes de segurança que prontamente conduziram o acusado à
Delegacia de Polícia Sentença de improcedência mantida Recurso
desprovido”.
(TJSP; Apelação
Cível
1034926-20.2019.8.26.0100;
Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/10/2019; Data de Registro: 02/10/2019);
“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais julgada
improcedente. Transporte coletivo. Assédio sexual praticado contra
passageira que viajava em composição pertencente à empresa requerida.
Caso fortuito. Responsabilidade afastada. O transportador só responde
pelos danos resultantes de fatos conexos com o serviço que presta. O
assédio sofrido pela autora é fato inteiramente estranho ao serviço de
transporte em si. Caso fortuito externo a excluir a responsabilidade da
empresa. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC.
Recurso
não
provido”. (TJSP;
Apelação
Cível
1027975-78.2017.8.26.0100; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/06/2019; Data de Registro: 18/06/2019)
“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL TRANSPORTE COLETIVO
ASSÉDIO SEXUAL OCORRIDO NA PLATAFORMA DE
EMBARQUE DA ESTAÇÃO DE TRENS METROPOLITANOS ATO
PRATICADO POR TERCEIRO FATO FORTUITO QUE AFASTA A
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ INEXISTÊNCIA DE
NEXO CAUSAL PREQUESTIONAMENTO
DESNECESSIDADE
DE MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS
SENTENÇA
IMPROCEDENTE - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”.
(TJSP; Apelação Cível 1004999-69.2016.8.26.0405; Relator (a): Lucila
Toledo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro:
18/02/2019).
Patente a falta de demonstração do nexo causal por fato de terceiro, não
há falar em indenização a ser ofertada pela demandada. Assim, restou prejudicado o
recurso adesivo da autora, em que se pleiteou a majoração do montante indenizatório e
da verba honorária.
Ante o exposto, de rigor o provimento do apelo da requerida e o
desprovimento do recurso adesivo da requerente, para a reforma da r. sentença, julgando-
se improcedente o pedido inicial. Ante o julgamento proclamado, invertem-se os ônus
da sucumbência, carreando-se integralmente à autora o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 15% do valor
atribuído à causa (R$ 30.000,00), porquanto não há valor de condenação (art. 85, § 2o,
do CPC), já englobados os da fase recursal, observada, no entanto, a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual concedida a demandante.
MENDES PEREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20649
Apelação Cível no 1007759-28.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Apelado/Apelante: Stephany Karoline Alves de Moura
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ação
indenizatória
promovida
por
passageira
de
Transporte Público (Trem) que sofreu assédio dentro da linha
gerenciada pela ré.
A demanda foi julgada procedente pela r. sentença de fls.
200/202 para o fim de condenar a ré a pagar a autora a quantia de
R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigida
monetariamente a partir da data da sentença, incidindo juros da mora
legais desde a citação, além de verba honorária fixada em 10% sobre o
valor da condenação.
Apela a ré e adesivamente a autora. Peço vênia para
transcrever trecho do relatório adotado pelo eminente Desembargador
Relator:
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 200-202,
cumpre acrescentar que o pedido da ação de indenização por
danos morais foi julgado procedente para condenar a ré a pagar
a autora a quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais,
com correção monetária da publicação da sentença e juros de
mora legais desde a citação, arcando, ainda, a requerida com
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelou a demandada (fls. 204-216) postulando a reforma
do julgado. Alega, em síntese, ausência de nexo causal do
narrado incidente e a conduta da apelante, bem como
inexistência de defeito ou omissão na prestação dos serviços,
havendo, em verdade, culpa exclusiva de terceiro o que exclui a
responsabilidade da requerida, porquanto se enquadra como
fortuito externo. Subsidiariamente, postula a redução da
indenização arbitrada.
As contrarrazões pela autora vieram às fls. 220-229, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quais disse que houve culpa da apelante pelos danos morais
suportados, uma vez que o assédio sexual ocorreu no interior da
composição férrea da recorrente, motivo pelo qual não há que se
falar em exclusão de responsabilidade tampouco em minoração
do valor indenizatório.
Recorre adesivamente a demandante às fls. 230-239,
buscando a majoração da indenização e da verba honorária
fixadas, pleiteando, ainda, a incidência de juros e correção
monetária desde o evento danoso.
A demandada apresentou contrarrazões ao recurso
adesivo às fls. 242-243.
O voto proposto pelo nobre Relator entendeu pela
improcedência da ação, acolhendo o apelo da ré e, dando por
prejudicado o recurso adesivo da parte autora.
Sem embargo do inconfundível conhecimento jurídico do
eminente Relator, ouso dele discordar, para o fim de negar provimento
aos recursos mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau tal
como proferida pelas razões que seguem:
Prima facie o que me legitima é observar, em meio ao
vendaval de situações semelhantes ao presente caso, o que me parece
certo e justo.
O ordenamento jurídico vive em constante mutação,
assim, os posicionamentos jurisprudenciais devem ser atualizados à
medida que a sociedade assume novos valores, quando surgem novos
riscos para a dignidade da pessoa humana, o que acaba por resultar na
acomodação dos vigentes interesses sociais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O homem é o protagonista na ordem civil constitucional
e, desta forma, o personagem principal das relações de direito privado,
por isso, os atos econômicos devem também proteger a pessoa humana
em todas as suas dimensões e nenhuma situação adversa, poderá
vilipendiar situações existenciais em pleno terceiro milênio.
O contrato de transporte de pessoas caracteriza-se como
contrato de consumo, conquanto o usuário do transporte seja
destinatário final do serviço. Pode ser definido como o contrato pelo
qual o transportador se obriga, mediante retribuição, a transportar, de
um lugar para outro, pessoas ou coisas (art. 730, CC).
O Código Civil estipula a regulamentação dos contratos
de transporte (art. 730/756), sem prejuízo da incidência principiológica do
Código de Defesa do Consumidor, quando for o caso de contratos de
consumo, de acordo com a técnica do diálogo das fontes, é o que se
extrai do art. 732, CC:
“Aos contratos de transporte, em geral, são aplicáveis,
quando couber, desde que não contrariem as disposições deste
Código, os preceitos constantes da legislação especial e de
tratados e convenções internacionais”.
Como o contrato de transporte de pessoas se qualifica
como prestação de serviços, atrai a incidência do art. 3o, § 2o, do Código
de Defesa do Consumidor, regime de responsabilidade pelo fato (art. 14,
CDC) e pelo vício (art. 20, CDC), do serviço.
A responsabilidade do transportador pelo dano causado à
pessoa transportada é objetiva, ex vi, do art. 14, caput, do CDC,
cabendo à prestadora de serviço a prova de excludente de
responsabilidade (§ 3o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A responsabilidade objetiva do transportador requer
que o dano ao passageiro ocorra durante a vigência do contrato,
isto é, a partir do momento em que o indivíduo entra na estação de
embarque, pede o bilhete no guichê ou faz um sinal ao
transportador, até o instante em que deixa o veículo e atravessa o
portão de saída da estação de desembarque” (AJ, 58:40 e 420,
35:147, 65:238; RT, 709:142, 708:108, 712:168; RF, 96:142).
A proteção do consumidor é questão essencial para o
regular funcionamento do mercado. O consumidor tem direito à
segurança, o direito de ser ouvido, recebendo atenção e consideração
especial quanto à adoção de padrões de segurança pela empresa
transportadora. Atingir ou manter uma proteção adequada para a sua
população consumidora, preenchendo suas necessidades, é um dever
que demonstra retidão e respeito com àqueles.
Inegável
que
os
contratos
de
transporte
são
caracterizados por conta de sua cláusula de incolumidade, que obriga a
empresa transportadora a garantir a entrega intacta das pessoas e
coisas até o destino final.
A professora Maria Helena Diniz entende que: “Como o
transportador assume uma obrigação de garantia, deverá
responder por todos os defeitos e vícios do veículo que impeçam o
seu uso pacífico pelo passageiro, pois falhou na obrigação legal
de assegurar ao viajante o uso pacífico do veículo” (Curso de Direito
Civil Brasileiro. 22a ed., v. 7. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 489).
Nessa senda, o assédio por indivíduos que se passam por
passageiros deixou de ser acontecimento estranho ao contrato de
transporte de pessoas, ante a constância das transgressões e pelo que
se depreende, tem havido omissão por parte da transportadora de
pessoas, mesmo havendo exposição de risco aos passageiros (falta do
dever de cuidado), deixando de ser fato alheio à sua esfera de controle.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os atributos do caso fortuito ou força maior são a
externidade (acontecimento externo à vontade do agente que não possui relação
com o fato) e a inevitabilidade (quando o fato externo acontece se torna irresistível)
e não há como conter as suas consequências.
O cenário na atualidade é firme e seguro em apontar que
seja assédio, seja assaltos em ônibus, trens ou metrôs, se repetem
habitualmente, passam a fazer parte do risco da atividade (transporte de
passageiros), se convertendo em fortuito interno, conexo com o serviço que
presta o transportador, pois o assédio descrito nos autos (filmagem das
partes íntimas da vítima na escada rolante) é previsível, evitável e interno, visto
a reiteração de casos similares, cujos riscos inerentes da atividade
desenvolvida pela apelada devem ser por ela suportados.
Falta por parte da apelada investimento em segurança
(pessoal), equipamentos (câmeras de vigilância) e de cartazes espalhados por
toda a estação avisando que tanto a prática de roubo, furtos e assédios
estão sendo constantemente vigiados e reprimidos por sua força de
segurança e que nada escapa dos olhos da empresa, de forma se, não a
acabar, reprimir e diminuir significativamente o número de ações iguais
que são distribuídas ao Judiciário.
Assim, entendo não ser possível afirmar que o evento é
impossível, inevitável e imprevisível, e não prenunciar que novos
assédios, furtos e assaltos ocorrerão dentro dos trens da empresa Ré.
No mínimo, é um comportamento omisso, cabendo à
empresa transportadora de passageiros investir amplamente em
mecanismos de proteção a seus consumidores, pois é seu o risco da
atividade e não mais estranho a ela.
Segundo a lição de Rizzatto Nunes fortuito externo “é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquele impossível de ser previsto no cálculo do risco e que ao
mesmo tempo é inevitável, e também do caso fortuito interno, que,
apesar de inevitável e imprevisível, faz parte do risco da
atividade”.
Consciente de que se trata de uma questão desafiadora
em elevar o nível de proteção aos consumidores, especificamente, ao
refletir-se o caso concreto, quando os posicionamentos jurídicos estão
sedimentados em sentido contrário, o que favorece “o mais do mesmo”,
porém, não há porque quedar-se inerte, até que haja uma mudança que
desenvolva satisfatoriamente o nível de proteção dos consumidores,
uma das principais razões da dificuldade de integração econômica.
A harmonização entre o capital e os direitos do
consumidor é uma exigência para a civilidade, mas que esbarra na
resistência injustificada de alguns em ampliar a proteção do
consumidor, que devem ter em mente que não há economia forte com o
consumidor fragilizado, e esse deve ser o entendimento dos novos
tempos.
Conveniente lembrar as palavras do Ministro Luiz Edson
Fachin: a que serve e a quem serve o direito.
As vicissitudes balizam questões que precisam ser
faceadas a fim de acompanhar o processo de mutação dos anseios da
sociedade a não permitir que os revezes sejam suportados somente
pelos consumidores, uma vez que as lesões havidas do risco da
atividade, desaguam na imputação objetiva do dever de reparar o dano.
Rever
posicionamentos
é
salutar
diante
das
transformações sofridas pela coletividade e assim, verificar se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realidade permite que o fortuito externo ainda seja aplicado nos casos
que envolvem passageiros assediados, furtados e/ou assaltados no
interior da empresa ré é medida essencial.
Nesse sentido, a lição de Cândido Rangel Dinamarco:
“assinalando que a grande e legítima liberdade que o
juiz tem ao julgar é liberdade de remontar aos valores da
sociedade, captá-los e compreendê-los com sensibilidade e com
mais autêntica fidelidade a um universo axiológico que não é
necessariamente o seu. Agindo dessa maneira, o juiz coloca-se
como válido canal de comunicação entre os valores vigentes na
sociedade e os casos concretos em que atua. Isso não é criar
normas, mas revelá-las de modo inteligente, sabido que a lei não
é a fonte única e exclusiva do direito, mas também os princípios
gerais de direito” (Instituições de Direito Processual Civil. vI., 4a ed.,
São Paulo: Malheiros, 2004, p.135).
Além disso, a dignidade da pessoa humana é a
envergadura de todo o sistema civil constitucional.
No caso sub judice, ficou demonstrada a existência do
assédio. Trata-se de um contrato de transporte, logo, a
responsabilidade da empresa ré transportadora não deve ser afastada,
uma vez que o dano sofrido pela consumidora ocorreu no interior de um
de seus trens (fortuito interno).
Segundo o Boletim de ocorrência, restou confessado que
o ofensor “... encostou na vítima e depois colocou a mão por dentro da
calça e manipulou seu pênis, sendo certo que ejaculou”.
A demanda funda-se, portanto, no despreparo da
empresa ré, que não teria prestado o serviço de forma adequada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
facilitando a atuação de molestadores, que se aproveitam da lotação dos
trens e da ausência de fiscalização, para assediar as pessoas.
Imperioso consignar que o ofensor foi preso, tendo sido
registrado o Boletim de Ocorrência (fls. 25/28).
Diante dos documentos colacionados, evidenciado o dano
e o nexo causal. Como ressabido, trata-se de um contrato de
transporte, logo, a responsabilidade da empresa ré transportadora não
deve ser afastada, uma vez que o dano sofrido pela consumidora
ocorreu no interior de um de seus trens (fortuito interno), havendo nexo
de causalidade entre os danos experimentados, em razão do evento
previsível, diante da habitualidade de casos congêneres. Cabe à
transportadora obstar o fato, com técnicas apropriadas de segurança.
Cuida de uma ação a ser adotada pela transportadora, de
um padrão de conduta que seja compatível com a ética, lealdade, boa-
fé, honestidade, solidariedade e cooperação, ou seja, sua conduta deve
ser proativa na busca por um desempenho virtuoso. Não se pode jamais
acentuar a vulnerabilidade do consumidor.
A passageira, quando ingressa em uma das composições
da ré, tem a justa expectativa de receber serviço adequado, seguro e
regular. Implícita a cláusula de incolumidade.
O fato narrado nos autos, que demonstra que a autora
teve sua incolumidade física e psíquica abalada pela falta de segurança.
A tentativa da ré em tentar transferir a responsabilidade
do fato para terceiro não possui fundamento jurídico, e destoa do
preceituado pela súmula 187/STF:
“a responsabilidade contratual do transportador,
pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de
terceiro, contra o qual tem ação regressiva.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deve a ré responder pelos maus serviços prestados,
independentemente de culpa ou de dolo. Isso porque, seja por
superlotação da linha, seja por ausência de fiscalização suficiente, seja
por número insuficiente de seguranças ou mesmo pela falta de preparo
desses prepostos, houve falha no serviço prestado, que implicou em
manifesto abalo moral da autora, o qual deve ser reparado.
Os assédios sexuais estão cada vez mais ocorrentes,
sendo, portanto, fato previsível e lamentável. A prática de atos dessa
natureza, ainda que realizada por terceiros, insere-se no risco da
atividade do transporte.
Note-se que o transporte público em geral (ônibus, trens
e metrôs) envolve em horários de picos aglomeração de grande número
de pessoas no mesmo espaço físico, o que, há algum tempo e conforme
amplamente divulgado na mídia, tem configurado circunstância
propícia para que pessoas de má índole busquem satisfazer sua
lascívia, de forma insidiosa, em detrimento das mulheres usuárias dos
sistemas de transportes públicos.
Indo avante, a parte consumidora tem a justa expectativa
de receber serviço adequado, seguro e regular. O incidente narrado nos
autos restou comprovado, com a consequente violação da boa-fé
objetiva e o fim social do contrato de transporte.
Resta, portanto, caracterizada a responsabilidade da
empresa ré na obrigação de ressarcir os prejuízos morais causados à
autora.
O dano moral decorre das consequências do próprio ato
libidinoso praticado. A autora foi vítima, sofrendo com a omissão
desidiosa da ré-apelada. O desgaste emocional é irrecusável, razão pela
qual a autora
tem
direito ao ressarcimento do dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
experimentado, com pagamento de quantia adequada para confortá-la
pelo desamparo, desconforto e aflição sofridos.
O valor indenizatório, considerada a ausência de
parâmetros legais, deve ser arbitrado segundo a teoria do desestímulo,
sempre considerada a razoabilidade e a proporcionalidade à gravidade
do dano.
Nessa senda, entendo que o valor de dez mil reais (R$
10.000,00) fixado pelo Juízo de primeiro grau se mostra apto a diminuir o
sofrimento experimentado pela autora. Tratando-se de ilícito contratual,
os juros de mora correm da citação e a correção monetária do
arbitramento (Súmula 362 do STJ), salientando que a condenação em
valor inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência
recíproca (Súmula 326 do STJ).
A verba honorária também foi arbitrada de forma
coerente, observando o disposto no artigo 85, § 2o do CPC, razão pela
qual deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo e ao recurso adesivo.

RAMON MATEO JUNIOR
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS MENDES
PEREIRA
101B72F3
6
15
Declarações de
Votos
RAMON MATEO JUNIOR
1027F3B2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007759-28.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.